Tribunal: STF
Processo: HC 205859
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 157, AMBOS DO CPP. NULIDADE DA PROVA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC, e, ainda, nos termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. No caso, a Corte local, após cuidadoso exame do caderno probatório, considerou válida a vistoria dos aparelhos eletrônicos, afastando a tese de nulidade, mantendo o decreto condenatório de primeira instância. Rever tal conclusão, na linha dos julgados desta Corte, seria necessário o reexame de provas, providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. O pedido de análise da dosimetria da pena e do regime é considerado inovação recursal no agravo regimental, o que é inviável.



    4. Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.846.301/SP, Ministro Jesuíno Rissato)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, “a) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata ordem de reconhecimento da ilegalidade da prova; b) consequente absolvição dos acusados, ou desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06.“.



    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.



    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator